Tribunal: TJPA
Processo: 0810211-03.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810211-03.2020.8.14.0000
PACIENTE: JHONATHA RIBEIRO DINIZ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM ELISEU

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ARTS 12 E 14 DA LEI 10.826/2003 E ART. 2º, DA LEI 12.850/2013 – ESVAZIADO O OBJETO DO
WRIT
ANTE AO RELAXAMENTO DA PRISÃO DO PACIENTE – ORDEM JULGADA PREJUDICADA PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO
WRIT
.

1 – DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO
WRIT
:
Em análise detida dos autos, verifica-se que o objeto do presente
writ
restou fulminado ante ao fato de o Juízo de origem ter relaxado a prisão preventiva do paciente, aplicando a este medidas cautelares diversas da prisão, conforme se verifica no documento Id n. 3910328.

Nesse contexto, não há outro caminho que não o da prejudicialidade do presente remédio heroico, ante a perda superveniente de seu objeto.

2 –
ORDEM JULGADA PREJUDICADA PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO
WRIT
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADA A ORDEM PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO
WRIT
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 19 de novembro de 2020.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – Nº. 0810211-03.2020.8.14.0000.

IMPETRANTE:
FERNANDO SILVA SANTOS (OAB/MA sob o n.º 18.052 e OAB/PA sob o nº 27.400-A)

IMPETRADO:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM ELISEU/PA

PACIENTE:
JHONATHA RIBEIRO DINIZ

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EXPEDIENTE: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado por
FERNANDO SILVA SANTOS
, em favor de
JHONATHA RIBEIRO DINIZ
contra ato do
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM ELISEU/PA
.

Aduz o impetrante, resumidamente, que o Paciente foi preso em flagrante aos dia 18 de fevereiro de 2020, por volta das 22:00 horas, pela Polícia Militar. Recebido o auto de prisão em flagrante pelo Poder Judiciário, aos dia 20 de fevereiro de 2020 aconteceu a audiência de custódia na qual foi proferida decisão da prisão preventiva.

Refere que, em relação ao Paciente, em fase de Inquérito Policial, foi concluído pelo Delegado de Polícia o indiciamento nos seguintes tipos penais: Artigos 12 (POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO), 14 (PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO) e 17 (COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO) todos da lei 10.826 de 2003; Artigo 33 (TRÁFICO DE DROGAS) da Lei 11.343 de 2006; e, Artigo 2.º (ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA) e 288, parágrafo único (ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA) da Lei n.º 12.850 de 2013.

Relata que no decorrer do processo o Ministério Público apresentou Denúncia que excluem pelo menos metade dos tipos penais constantes na conclusão do Inquérito (fls. 132/151), restando a discussão processual no tocante aos seguintes tipos penais: artigos 12 (POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO) e 14 (PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO) da Lei 10.826/2003 e artigo 2.º (ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA) da Lei 12.850/2013.

Aos dia 18 de março de 2020, a autoridade coatora, em decisão
ex officio
, concedeu liberdade provisória de outros dois Réus nos mesmos autos que o ora paciente responde, (fls. 171/173 dos autos), a saber: FERNANDO OLIVEIRA GUEDES DOS SANTOS (indiciado pelos tipos penais de organização criminosa e associação criminosa armada) e JULCEILDO SANTOS SILVA (indiciado pelos tipos penais de organização criminosa, associação criminosa armada e receptação).

Alega que na decisão que indeferiu o pedido de liberdade do paciente, não foi avaliada possibilidade de aplicação de medidas cautelares, bem como que a mesma é carente de fundamentação idônea.

Afirma ter o paciente direito a extensão de benefício.

Requer ao final, liminarmente, a concessão da ordem, e que ao final a mesma seja concedida de forma definitiva.

O processo veio à minha relatoria por distribuição

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
, na mesma oportunidade, determinei que fosse oficiado ao Juízo de origem para que este prestasse as informações de estilo, bem como, que em seguida os autos fossem remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, para emissão de parecer. (Id n. 3817264)

O Juízo
a quo
, ao prestar as informações de estilo, em suma, afirmou (Id n. 3821843):

“(...) Informo que os fatos são originários da Ação Penal de n. 0012730-85.2019.8.14.0107, imputando ao ora impetrante a prática do crime de organização criminosa, art. 2º, da Lei n. 12.850/2013.

Extrai-se dos inquéritos policiais que o denunciado supostamente promove, constitui, financia ou integra organização criminosa especializada na prática de furtos, roubos e receptação qualificada de mercadorias nos estados do Pará, Maranhão e Minas Gerais.

Os indícios de autoria e materialidade para o delito de organização criminosa estão constituídos através de trocas de mensagens de texto, áudios e arquivos de imagem, onde constata-se o planejamento, divisão de tarefas, obtenção de meios materiais, obtenção de informações e recrutamento de pessoas para a prática de roubos e a receptação qualificada dos bens subtraídos.

O ora impetrante supostamente planejava os roubos, obtendo instrumentos para execução. Através de troca de mensagens por aplicativo WhatsApp, no grupo denominado progresso, verifica-se áudios em que fala sobre bloqueador de sinal de rastreador veicular e envia foto do produto. Em outros áudios, o impetrante fala sobre a organização de um roubo a banco em outra cidade.

Diante da complexidade do caso e da quantidade de réus envolvidos, 10 réus, foram decretadas prisões preventivas, busca e apreensão domiciliar entre outros. Os autos, inicialmente, tramitavam na ação penal de n. 0001841-72.2019.8.14.0107, contudo, considerando que alguns réus não foram encontrados, fora desmembrado em relação a estes e gerou a ação penal presente.

O impetrante estava em local incerto e não sabido e com mandado de prisão preventiva pendente de cumprimento, ocasião em que foi preso em flagrante nos autos 0000908-65.2020.8.14.0107, em 17.02.2020, sendo cumprido o respetivo mandado e o réu devidamente citado, apresentando resposta à acusação.

Audiência de instrução e julgamento realizada em 10.09.2020. A instrução criminal não fora encerrada, pois a defesa do réu José Antônio insistiu na oitiva da testemunha Luísa Iara da Silva Sousa, abrindo-se prazo para apresentação de endereço.

O processo encontra-se atualmente aguardando realização de audiência para interrogatório dos réus, designada para o dia 05.11.2020. (...)”

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem. (Id n. 3832854)

O Impetrante juntou petição informando que o paciente recebeu Alvará de Soltura, logo restando prejudicado o
writ
(Id n. 3910327), juntando o documento comprobatório de Id n. 3910328).

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO
WRIT

Em análise detida dos autos, verifica-se que o objeto do presente
writ
restou fulminado ante ao fato de o Juízo de origem ter relaxado a prisão preventiva do paciente, aplicando a este medidas cautelares diversas da prisão, conforme se verifica no documento Id n. 3910328.

Nesse contexto, não há outro caminho que não o da prejudicialidade do presente remédio heroico, ante a perda superveniente de seu objeto.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
JULGO PREJUDICADO O
WRIT
, ante a perda superveniente do objeto, haja vista o Juízo
a quo
,
ter relaxado a prisão preventiva e substituído a prisão, por medidas cautelares, diversas da prisão
.

Belém (PA),
17 de novembro de 2020.

Desembargador
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 23/11/2020